Tribunal: TJBA
Processo: 8004656-88.2018.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004656-88.2018.8.05.0074 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: PASSOS LOBO COMERCIO E REP. DE MAT. INDUSTRIAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL EM EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Dias D’Ávila contra acórdão do Órgão Especial que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que, em juízo de conformidade, negou seguimento a recurso especial, por entender que a controvérsia estava em consonância com precedentes qualificados aplicáveis à execução fiscal de pequeno valor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição por não ter delimitado, de forma analítica, o peso do Tema 125 do STJ, do Tema 1184 do STF e do art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, bem como por não ter enfrentado expressamente a tese de distinguishing e os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. 4. O acórdão embargado expôs de forma suficiente a razão de decidir, ao afirmar a conformidade da decisão denegatória de seguimento ao recurso especial com os precedentes qualificados incidentes à espécie. 5. Não há omissão quanto à referência ao Tema 125 do STJ, ao Tema 1184 do STF e ao art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, pois tais fundamentos foram utilizados de modo convergente e harmônico, sem incompatibilidade lógica e sem necessidade de fracionamento analítico na extensão pretendida pela parte embargante. 6. Não se verifica contradição interna no julgado, uma vez que há coerência entre fundamentação e conclusão, sendo incabível confundir contradição sanável com mero inconformismo da parte. 7. A tese de distinguishing foi implicitamente afastada pelo reconhecimento da aderência do caso concreto à orientação jurisprudencial aplicada, não estando o julgador obrigado a enfrentar um a um todos os argumentos suscitados, desde que a fundamentação seja suficiente. 8. A ausência de menção nominal aos arts. 1.022, 489, § 1º, 926, 927, 1.030, § 2º, e 1.021 do CPC não configura omissão, pois a matéria foi apreciada, incidindo, ademais, o art. 1.025 do CPC para fins de prequestionamento. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão embargado expõe de forma suficiente a conformidade do caso com precedentes qualificados aplicáveis à controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à exigência de manifestação nominal sobre cada dispositivo legal invocado, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada. 3. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 1.022, 1.025, 1.030, § 2º, 489, § 1º, 926 e 927; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 125; STF, Tema 1184. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno, acostados no bojo da Apelação n.º 8004656-88.2018.8.05.0074, em que é embargante MUNICÍPIO DE DIAS DAVILA e em que é embargado PASSOS LOBO COMERCIO E REP. DE MAT. INDUSTRIAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os embargos, nos termos da certidão de julgamento. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça